Tribunal: TJSP
Processo: 1001453-56.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Recurso interposto contra a r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela ré, extinguindo a execução – Irresignação da exequente – Descabimento – Ausência dos requisitos necessários à configuração de título executivo extrajudicial – Notas promissórias que embasam lastreadas em contrato eivado de nulidade – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Recurso interposto contra a r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela ré, extinguindo a execução – Irresignação da exequente – Descabimento – Ausência dos requisitos necessários à configuração de título executivo extrajudicial – Notas promissórias que embasam lastreadas em contrato eivado de nulidade – Sentença mantida – Recurso desprovido .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001453-56.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante VANIRA COSTA
ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANDREA MARCIA FERREIRA GERMANO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001453-56.2019.8.26.0322 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1001453-56.2019.8.26.0322
COMARCA DE LINS
APELANTE: VANIRA COSTA ROSA
APELADA: ANDREA MARCIA GERMANO
VOTO N. 10144
APELAÇÃO
Execução de título extrajudicial
Recurso
interposto contra a r. sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade apresentada pela ré, extinguindo a execução

Irresignação da exequente
Descabimento
Ausência dos
requisitos necessários à configuração de título executivo
extrajudicial Notas promissórias que embasam lastreadas em
contrato eivado de nulidade
Sentença mantida
Recurso
desprovido .
O douto Juízo a quo, em sentença proferida às fls. 92/93, “considerando
que a execução não se mostra aparelhada em título executivo extrajudicial”, acolheu a
exceção de pré-executividade apresentada pela requerida e declarou a execução extinta.
Em razão da sucumbência, condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários
advocatícios no patamar de 15% sobre o valor dado à causa.
Irresignada, recorre a exequente às fls. 95/102, sustentando que “a
ação está bem fundamentada e preenche todos os requisitos exigidos para a execução”
(fls. 98). Aduz que, ao contrário do alegado pela ré: (i) o filho da autora e cônjuge da
requerida, já falecido, adquiriu o imóvel objeto de discussão na demanda antes de
conhecê-la; (ii) a construção nele existente foi realizada com o emprego das economias
de sua mãe, ora exequente; (iii) após o falecimento de seu filho, celebrou contrato de
compra e venda “de construção e benfeitorias em imóvel urbano” com a demandada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001453-56.2019.8.26.0322 -Voto no
3
alienando a construção mantida no imóvel; (iv) ante o inadimplemento da requerida,
ajuizou a presente execução, objetivando receber as parcelas vencidas. Requer, assim, a
reforma da r. sentença para que seja dado prosseguimento à execução.
Contrarrazões às fls. 105/108.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por
VANIRA COSTA ROSA em face de ANDREA MARCIA FERREIRA GERMANO, perseguindo o
débito de R$ 3.489,64, representando por notas promissórias, relativo a prestações
vencidas e vincendas em instrumento de venda e compra de construção e benfeitorias
em imóvel urbano.
Devidamente citada, a requerida apresentou exceção de pré-
executividade (fls. 56/58), alegando que a exequente alienou bem que não era de sua
propriedade, haja vista que o imóvel, à época do contrato, era objeto de inventário, o
qual foi finalizado determinando que 50% dele passasse ao domínio da viúva meeira, ou
seja, dela, executada, e 25% a cada um dos filhos do de cujus (fls. 57).
Sobreveio, então, a r. sentença (fls. 92/93).
Inicialmente, destaca-se que, conforme bem pontuado pelo Magistrado
de piso, “patente que as notas promissórias excutidas e o contrato com base no qual
foram emitidas, se mostram visceralmente nulos, vez que a exequente vendeu na hipótese
bem que não era de sua propriedade (...).” (fls. 92).
Deveras, na espécie, não foram cumpridos os requisitos necessários à
constituição de título executivo extrajudicial, porquanto as notas promissórias que em
tese embasariam a execução encontram-se amparadas em contrato eivado de nulidade,
sendo inexigíveis.
Ora, conforme prevê o artigo 803 do Código de Processo Civil, “É nula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001453-56.2019.8.26.0322 -Voto no
4
execução se: I o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida
e exigível”.
In casu, as partes firmaram “instrumento particular de venda e compra
de construção e benfeitorias em imóvel urbano”, por meio do qual a exequente (Vanira
Costa Rosa) transmitiu à executada a posse e os direitos sobre a edificação existente no
imóvel situado na Rua Gilda Junqueira Vilella n. 1009, bem de propriedade do de cujus
José Cesar Germano, filho da exequente e cônjuge da executada.
No entanto, de acordo com o formal de partilha homologado
judicialmente (cópia às fls. 67/76), o imóvel em questão (terreno e prédio residencial
nesse construído fls. 72/73) foi transmitido, com o falecimento do proprietário, à viúve
meeira (ora executada), na proporção de 50%, sendo os 50% restantes pertencentes aos
dois filhos do casal (Ana Beatriz Ferreira Germano e Rafael César Ferreira Germano).
Dessa forma, tendo em vista que a exequente alienou bem imóvel que
não é de sua propriedade, conclui-se que a execução não está embasada em título
executivo extrajudicial exigível, de forma que era mesmo de rigor o acolhimento da
exceção de pré-executividade apresentada.
Ressalte-se que eventuais discussões acerca do regime de bens vigente
entre o de cujus, proprietário do imóvel, e seu cônjuge, bem como consequente divisão
oriunda de inventário, além de ressarcimentos por eventuais benfeitorias, poderão ser
discutidos em ação própria. Na presente demanda, tendo em vista tão somente a
inexistência dos requisitos necessários à configuração de título executivo extrajudicial,
uma vez que embasado em contrato eivado de nulidade, mostra-se cabível a extinção da
execução.
Nessas circunstâncias, de rigor a manutenção da r. sentença.
Dado o desprovimento do recurso da autora, que permaneceu
sucumbente também em Segundo grau, caberá a ela suportar os honorários recursais em
prol do patrono da ré, que são arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa,
resguardada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001453-56.2019.8.26.0322 -Voto no
5
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora